Tribunal: STF
Processo: RHC 83088
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Execução.
Depositário Infiel. 3. Dupla Penhora sobre os bens. 4. Matéria não
apreciada nas Instâncias anteriores. 5. Provimento parcial para se
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente